Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713357-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Multiclínica Clínica Médica e Diagnose Ltda Embargados: Josefa Pereira da Silva Paulo César da Silva Telma Leda Calaca Celma Marília Calaca Mauro César Calaca Carlos César Calaca da Silva Djalma Calaca da Silva Júnior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Multiclínica Clínica Médica e Diagnose Ltda (Id. 18720431) contra o acórdão (Id. 18440666) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator